Tribunal: TJPA
Processo: 0812529-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812529-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE MIRANDA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. COACTO FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A magistrada de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva em face do paciente.

2. Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão
preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o
paciente, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 574.885/PE, tendo como Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pela advogada Mayara Torres Valente em favor do paciente
JOSÉ MIRANDA BARROS,
processado no âmbito do juízo impetrado.

A impetrante informou, em suma, que:

“(...) o Ministério público denunciou e pugnou pela prisão preventiva do acusado, ora paciente, pela suposta pela prática do delito do art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, ocorrido em meados de 2016, tendo apresentado a peça acusatória e o pedido de cárcere cautelar em 05/12/2019, depois de transcorridos mais de três anos do suposto fato delituoso. (...)

Durante o inquérito Policial o acusado não foi ouvido, e segundo o relatório de missão (fls. 35-37 IP) no dia 08/11/2019, a autoridade policial dirigiu-se a residência do acusado e este não estava em casa, e familiares informaram que ele não residia mais no local (tais alegações não devem prosperar, conforme analisaremos mais adiante), deste modo optou por requerer a prisão preventiva, sobre o argumento de segurança a ordem Pública, tendo realizado o pedido de prisão em 21/11/2019.

Em 09/12/2020 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do requerente, (fls. 07, da ação penal). (...)”.

Pede a concessão da ordem impetrada, para que seja declarada nula a decisão guerreada, por ilegalidade do decreto prisional, em decorrência da ausência de contemporaneidade dos fatos e de fundamentação, permitindo ao Paciente aguardar a instrução criminal em liberdade; ou, caso não seja esse o entendimento, pede que a prisão seja substituída por outra medida cautelar diversa da prevista no artigo 319 do CPP.

Pediu a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação

Inicialmente, o
mandamus
fora distribuído no Plantão Judicial à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que determinou sua remessa a este relator a quem foi distribuído originariamente, bem como não era caso de plantão.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião que em 18/12/2020, deneguei a liminar pleiteada, requisitei informações ao juízo
a quo
, após, determinei a remessa do feito ao
custos legis
para os fins de direito.

A magistrada de primeiro grau informou que:

(...)

Douto Desembargador Relator,

Em resposta ao pedido de informações enviado por Vossa Excelência a esta magistrada, referente ao Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE MIRANDA BARROS, cumpre-me informar que a ordem de prisão atacada foi proferida em 09.12.2020 nos de representação por prisão preventiva protocolizada em face do paciente, pela prática de estupro de vulnerável reiterada.

Transcrevo trecho da fundamentação de tal decisão:

"Segundo a autoridade policial e os documentos que esta trouxe aos autos, JOSE MIRANDA BARROS teria abusado sexualmente de duas vítimas menores, repetidas vezes, tendo o abuso de uma das vítima sido confirmado por meio de laudo pericial (fl. 23 do IPL), o qual apontou sinais de violência sexual, relatando perda importante do pregueamento anal superior e inferior.

Conforme relatório de missão (fls. 35-37 do IPL) e consulta ao sistema Libra (processo n. 0020187- 28.2007.814.0401), o denunciado já seria contumaz na prática de estupro, já tendo sido condenado por tal crime por sentença transitada em julgado e estaria ainda em cumprimento da pena, atualmente em regime aberto.

No entanto, após os crimes dos presentes autos terem sido reportados, durante a investigação policial verificou-se que o denunciado tomou paradeiro ignorado. Assim, todos os fatos narrados acima demonstram ser necessária a prisão do réu para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo outra alternativa a este juízo senão decretar a prisão preventiva de JOSE MIRANDA BARROS."

Em relação à prisão e fase processual, esclareço que em 09.12.2020, além de ter sido proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente, também foi recebida a denúncia por estupro de vulnerável, supostamente praticada contra uma criança vizinha do paciente, reiteradamente e com confirmação por laudo pericial.

No entanto, ainda não foi comunicada a este juízo a prisão do paciente, muito embora a ordem de prisão já tenha quase duas semanas, tendo a autoridade policial local informado verbalmente a esta magistrada que se dirigiu diversas vezes à residência do paciente para cumprimento, no entanto, não o localizou, fato esse que, somando ao fato do presente HC ter sido impetrado, leva a crer que o paciente tomou conhecimento da ordem de prisão e está dela se esquivando, o que a torna ainda mais necessária, também para garantir a aplicação da lei penal. Friso que o paciente não se apresentou ao juízo ou à autoridade policial para que a lei seja cumprida, optando pro permanecer foragido e impetrar o presente HC, embora tudo leve a crer que já sabe do seu mandado de prisão.

Em 11.12.2020 o paciente protocolizou pedido de revogação da prisão nos autos ora tratados, em seguida os autos foram ao MP, o qual se manifestou contrariamente ao deferimento do pedido, contudo ainda não houve decisão deste juízo porque os autos foram feitos conclusos somente após o término do expediente do último dia 18, quando esta magistrada estava no gozo de folga de plantão, e em seguida iniciou-se o recesso forense.

Quanto à alegação no HC de ausência de contemporaneidade da prisão processual, esclareço que de fato a representação policial é do final de 2019, contudo a demora na apreciação do pedido foi ocasionada por diversos motivos (promoção da juíza titular à época, em seguida passou a responder pela vara uma juíza substituta cumulando com outra comarca e logo veio o início da pandemia, quando as a prudência recomendou-se evitar as prisões cautelares). Esta magistrada passou a responder pela vara somente há 5 meses, quando recebeu o gabinete com mais de mil processos conclusos, e cerca de 5 mil processos na vara, o que a impediu de analisar tal pedido antes, contudo, não retirou a necessidade da decretação da prisão, para garantia da ordem pública, e em especial para proteger a vítima, em tese, de estupro reiterado, assim como outras vítimas em potencial, vez que o paciente já era condenado por estupro nesta comarca.

No tocante aos antecedentes, informo que o paciente já foi condenado por estupro em processo antigo (0020187- 28.2007.814.0401), e ainda estava em cumprimento de tal longa pena, em regime aberto, quando ocorreram os fatos do novo processo.

Por fim, quanto à conduta social e personalidade do paciente, não se tem maiores notícias, a não ser as notícias de prática reiteradas de estupros de vulnerável.

(...).

O Procurador de Justiça Adélio mendes dos Santos, manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se basicamente às alegações de ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo, de 09 de dezembro de 2020 e o pedido de decretação da custódia cautelar em face do paciente realizado pela autoridade policial na data de 21 de novembro de 2019.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Compulsando os autos, verifico pelas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que foi decretada a custódia preventiva do paciente em razão de que este se evadiu do distrito da culpa tão logo o delito ora em análise começou a ser investigado pela autoridade policial, não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, permanecendo, até a presente data, foragido da justiça, conforme relatado pela magistrada de primeiro grau.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias
ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a
indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação
da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida
mais gravosa à liberdade.

(...)

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 310.150/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016).

No mais, embora tenha sido alegada a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, afasta-se essa tese "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/01/2021